Tribunal: TJBA
Processo: 8041576-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041576-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR AGRAVADO: S. S. S. e outros Advogado(s):PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM ENCEFALOPATIA EPILÉPTICA. REDE NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO. COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS. EXCLUSÃO DE ASSISTENTE TERAPÊUTICO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer movida por Sara Santos Soares, menor impúbere, representada por sua genitora, deferiu tutela de urgência determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, com reembolso de despesas, inclusive transporte, conforme prescrição médica. A agravante pleiteia a revogação da tutela provisória, especialmente quanto à cobertura de assistente terapêutico e à autorização para tratamento fora da rede credenciada, com pedidos subsidiários de prestação de caução e limitação do reembolso aos valores de tabela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão:(i) definir se é cabível a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada;(ii) estabelecer se o plano de saúde deve custear acompanhamento por profissional denominado assistente terapêutico em ambiente escolar;(iii) verificar a possibilidade de exigir caução para a manutenção da tutela; (iv) analisar se o reembolso deve ser limitado aos valores da tabela da operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à saúde possui fundamento constitucional nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo-se a prevalência da vida e da integridade física sobre interesses patrimoniais da operadora. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 garante cobertura de métodos ou técnicas indicados pelo médico assistente para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84), impondo à operadora o dever de ofertar atendimento por prestador apto, inclusive fora da rede credenciada, quando inexistente serviço adequado. A inexistência de rede credenciada acessível e com profissionais habilitados caracteriza hipótese excepcional que justifica o reembolso integral do tratamento fora da rede, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O assistente terapêutico não é profissional da saúde regulamentado, inexistindo previsão contratual ou normativa que imponha sua cobertura pelos planos de saúde, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 2.122.472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.10.2024) e TJ-RN (Apelação Cível 0822963-03.2022.8.20.5001, j. 28.05.2024). A inversão do ônus da prova, embora a operadora seja de autogestão, aplica-se à espécie pela hipossuficiência técnica da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC/2015. A exigência de caução real ou fidejussória constitui faculdade judicial (art. 300, §1º, do CPC), inaplicável no caso, sob pena de violar o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, ante a hipossuficiência da autora e a gravidade da condição clínica. A limitação do reembolso aos valores da tabela da operadora não se mostra razoável diante da inexistência de rede credenciada adequada e da comprovação de dificuldades financeiras dos responsáveis pela menor, sendo imprescindível o custeio integral para a efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041576-45.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como Agravados SARA SANTOS SOARES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCAIL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para excluir da obrigação imposta à operadora o custeio do acompanhamento especializado em ambiente escolar por profissional denominado “assistente terapêutico”, mantendo-se, no mais, a decisão agravada em seus demais termos, acompanhando o voto da relatora. Salvador, . 11/S